Tribunal: STF
Processo: RE 80784
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. DEMISSAO QUE SE FUNDOU EM SINDICANCIA SUMARIA,
VISANDO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES REVOLUCIONARIAS (A.I. 5/68), AS QUAIS
NÃO SE IMPUSERA. II. INVIABILIDADE DO ATO DEMISSORIO EM QUESTÃO,
RECONHECIDA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS, SEM OFENSA AS NORMAS
INDICADAS. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES
SEUS PRESSUPOSTOS.